Tribunal: TCU
Processo: 018.951/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 703840/2010, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, Siafi/Siconv 665032, função null, que teve como objeto Aquisição de veículo automotor, zero quilometro, com especificações para transporte escolar, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa Caminho da Escola. (no da TCE no sistema: 517/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 852/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em desfavor de Joséias Lopes da Silva e Adenilson Lima Reis, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio de registro Siafi 665032 (peça 26) firmado entre o FNDE e o Município de Nova Olinda do Norte - AM, e que tinha por objeto o instrumento descrito como "Aquisição de veículo automotor, zero quilometro, com especificações para transporte escolar, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa Caminho da Escola.". Considerando que a Resolução TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que, nos termos do art. 8o do mencionado normativo, a unidade técnica concluiu pela incidência da prescrição intercorrente dado o transcurso de prazo superior a 3 (três) anos entre o Parecer Financeiro No 3493/2019 - DIRAE/ FNDE (peça 24), em 25/9/2019 e o subsequente Parecer Financeiro No 854/2023 - DIFIN/ FNDE (peça 25), em 5/9/2023; considerando, no entanto, que, de acordo com o entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário , o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente se inicia somente a partir da ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária, sendo suficiente para a caracterização, no caso concreto, do apenas do primeiro interstício supramencionado; considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU); os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso III, do RI/TCU; e nos arts. 1o, 2o, 5o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, c/c o art. 1o da Lei 9.873/1999, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, arquivar o processo e informar o conteúdo desta deliberação aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 018.951/2024-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Adenilson Lima Reis (XXX.899.192-XX); Joseias Lopes da Silva (XXX.754.172-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.